Tribunal: TJES
Processo: 5021606-29.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021606-29.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IZAQUEO NASCIMENTO DA SILVA

REQUERIDO: Juíz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5021606-29.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IZAQUEO NASCIMENTO DA SILVA

REQUERIDO: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960, YOLANDA MARIA STANKE TADDEI - ES37684

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de Revisão Criminal ajuizada por IZAQUEO NASCIMENTO DA SILVA com o objetivo de desconstituir o v. Acórdão da Primeira Câmara Criminal que manteve sua condenação pelos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03. O requerente pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado ( 4º do art. 33 da Lei de Drogas), alegando que o redutor foi afastado indevidamente com base em ações penais em curso e registros de atos infracionais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a sentença condenatória transitada em julgado deve ser rescindida por ser contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (art. 621, I, CPP), em razão da utilização de processos criminais em andamento para afastar a minorante do tráfico privilegiado, considerando a superveniência do Tema Repetitivo 1139 do STJ.

III. Razões de decidir

A revisão criminal é medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não servindo como sucedâneo recursal para rediscussão de critérios de dosimetria da pena.À época do trânsito em julgado da condenação (15/06/2022), a jurisprudência pátria, inclusive de Turmas do STJ, admitia a utilização de ações penais em curso como indicativo de dedicação a atividades criminosas para afastar o benefício do tráfico privilegiado.

A consolidação de entendimento diverso por meio de precedentes vinculantes posteriores ao trânsito em julgado - especificamente o Tema Repetitivo 1139/STJ, julgado em 14/09/2022 - não autoriza a desconstituição da coisa julgada pela via revisional.Conforme jurisprudência consolidada, não cabe revisão criminal fundada exclusivamente em mudança jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação.

Inexistindo vício de ilegalidade flagrante ou erro judiciário no momento da prolação do julgado, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe para preservar a estabilidade da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:"1. A mudança de entendimento jurisprudencial ocorrida após o trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal com base no art. 621, I, do CPP.2. É legítima a decisão que, ao tempo de sua prolação, observava a jurisprudência dominante, ainda que posteriormente superada por tese firmada em recurso repetitivo."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XXXVI e LXXV; CPP, art. 621, I; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.887.511/SP (Tema 1139), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 14.09.2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.010.478/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 28.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5021606-29.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IZAQUEO NASCIMENTO DA SILVA

REQUERIDO: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960, YOLANDA MARIA STANKE TADDEI - ES37684

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por IZAQUEO NASCIMENTO DA SILVA, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do v. Acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal nos autos da Apelação Criminal nº 0001076-21.2020.8.08.0047.

Extrai-se dos autos que o requerente foi condenado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e artigo 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena total de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa. A condenação foi mantida integralmente em sede de apelação, tendo o v. Acórdão transitado em julgado para o Ministério Público em 06/07/2022 e para o réu em 15/06/2022.

Em suas razões iniciais, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão condenatória é contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos no tocante à dosimetria da pena. Argumenta que o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado) carece de motivação idônea, por fundamentar-se exclusivamente em ações penais em curso e registros de atos infracionais. Invoca precedentes dos Tribunais Superiores no sentido de que processos pendentes não podem ser utilizados para aferir a dedicação a atividades criminosas, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Requereu a readequação da pena com a aplicação da minorante em seu patamar máximo de 2/3.

Analiso detidamente a pretensão.

A procedência da revisão criminal com base no inciso I do art. 621 do CPP exige que a decisão condenatória seja frontalmente contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. No caso em tela, observa-se que o v. Acórdão atacado, ao confirmar o afastamento do privilégio, amparou-se na premissa de que o requerente se dedicava a atividades criminosas, evidenciada pela existência de registros criminais e atos infracionais pretéritos.

Como bem destacado pela Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial, a aplicação do direito
ao tempo do julgamento
observou critérios que eram amplamente aceitos e usuais na jurisprudência pátria. O Superior Tribunal de Justiça, em evolução interpretativa recente, fixou no Tema Repetitivo 1139 a tese de que "é inviável a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006".

Todavia, referida consolidação jurisprudencial
não autoriza o manejo da ação revisional
para desconstituir a coisa julgada. Conforme fundamentado no parecer ministerial, a via revisional não se presta para adequar condenações definitivas a mudanças posteriores de entendimento dos tribunais superiores. Nesse sentido, o STJ é muito claro ao dispor "Revela[r]-se inadmissível o conhecimento de revisão criminal fundada no art. 621, I, do Código de Processo Penal, se o pleito revisional busca, na realidade, a aplicação de novo entendimento jurisprudencial sobre a matéria objeto de controvérsia"(PET na RvCr n. 6.073/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025).

Ademais, quanto aos atos infracionais, a jurisprudência histórica e ainda resiliente admite sua utilização para demonstrar a dedicação a atividades criminosas, desde que de forma fundamentada, o que afasta a pecha de decisão "contrária ao texto expresso da lei". O que houve foi uma
interpretação jurídica legítima à época
, não se configurando o erro judiciário gravíssimo exigido para a rescisão do julgado.

Ressalto, como bem pontuado pela Procuradoria, que admitir a revisão criminal em hipóteses de mera oscilação jurisprudencial posterior geraria uma instabilidade sistêmica e insegurança jurídica insustentáveis, transformando a coisa julgada em condição meramente provisória. A condenação transitou em julgado para o réu em 15/06/2022, momento em que o entendimento aplicado estava em plena harmonia com a prática jurisdicional vigente.

Portanto, os argumentos defensivos buscam, em última análise, uma revaloração de critérios de dosimetria e o reexame de provas já analisadas, o que é incompatível com o rito da Revisão Criminal, que não possui natureza de recurso de apelação com prazo dilatado.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Judicial, JULGO IMPROCEDENTE o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o preclaro Relator para julgar improcedente o pedido revisional.

Acompanho o voto do E. Relator para julgar improcedente a Revisão Criminal.

É como voto.